Tribunal: TJDFT
Processo: 0749687-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. ANÁLISE. DECISÃO ANTERIOR. RECURSO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA TÁCITA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. É certo que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. (AgInt no AREsp 1389462/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe11/10/2021). 1.1. Assim, analisada na instância originária a incompetência do Juízo, sem a oposição de recurso no momento processual devido, opera-se o instituto da preclusão temporal. Demais, somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do artigo 1.009, parágrafo 1o, da legislação processual civil.
2. O artigo 485 do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses de extinção do processo, sem julgamento do mérito e, dentre elas, não se encontra a desistência tácita. 2.1. Destarte, é indispensável a declaração expressa e voluntária da parte autora quanto ao interesse na desistência da lide.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença cassada.